Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006601-90.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO BUGRES
Agravantes : L A DE JESUS & CIA LTDA – ME e APARECIDA SANTOS DE PAULA
Agravado : BANCO SAFRA S/A
Número do Protocolo: 1006601-90.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L A DE JESUS & CIA LTDA – ME e APARECIDA SANTOS DE PAULA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação “Declaratória para Revisão de Contrato de Financiamento Bancário” (Proc. no 1000929-77.2021.811.0008), ajuizada pelas agravantes contra o BANCO SAFRA S/A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado para que fosse autorizado o depósito judicial das parcelas incontroversas do contrato de financiamento celebrado com o Banco, bem como para os autoras fossem mantidas na posse do veículo até o julgamento do agravo; segundo o magistrado, não há “elementos que indiquem a atuação abusiva da instituição financeira para com a requerente, bem como, não houve alegação ou indício de vício de consentimento que possa macular a autonomia da vontade exarada no momento da celebração do contrato ora analisado” (cf. Id. no 84043485).
As agravantes expõem que, em 01/02/2019, celebraram com o agravado contrato de financiamento, no valor de R$ 37.800,00, para aquisição de um veículo FIAT ARGO ano 2019, garantido por alienação fiduciária, sendo que o mútuo seria restituído em 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.183,35, das quais, 23 já foram pagas.
Alegam que o advento da pandemia, com seus efeitos nefastos na ordem socioeconômica, em especial na atividade comercial das agravantes, configura fato superveniente, imprevisível e inevitável em relação ao regular cumprimento do contrato, já que o evento sanitário alterou completamente as bases em que se assentava a relação contratual, devendo incidir à espécie, assim, a teoria da imprevisão.
Aduzem, ainda, que o indeferimento do pedido de antecipação de tutela trará enormes e irreparáveis prejuízos para as agravadas, que vão acabar perdendo o veículo utilizado na empresa, e também os valores já pagos.
Pedem, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para “autorizar o depósito em juízo das parcelas tidas como incontroversas e também determinar que as agravantes permaneçam na posse do veículo até o julgamento deste agravo”, e, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida e reforma, em definitivo, da decisão agravada (cf. Id. no 84043484).
O despacho de Id. n. 85635487 determinou que, em razão da falta de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, as agravantes fossem intimadas para recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção.
As agravantes se manifestaram, pedindo a reconsideração da determinação ao argumento de que só não recolheram o preparo no ato da interposição do recurso tanto por questões operacionais quanto por falta de condições financeiras, e que justamente por este último motivo não conseguirão recolher o preparo em dobro (cf. Id. n. 85709957 - pág. 1).
É o relatório.
Acolho o pedido de reconsideração formulado pelas agravantes, já que é compreensível o motivo pelo qual, no caso específico, o preparo recursal foi recolhido alguns dias depois do ato da interposição, não sendo, portanto, razoável a exigência de recolhimento em dobro do preparo.
Quanto ao tema central do recurso, o art. 478 do CC dispõe que nos “contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.
O art. 317 do mesmo Código disciplina que, quando, “por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”, e em seu art. 480 estabelece que, se “no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva”.
A teoria da imprevisão, por sua vez, possui origem histórica no Código de Hamurabi, em que se admitia a imprevisão nas colheitas, e pressupõe a superveniência de fato imprevisível que dificulte o cumprimento da prestação a qual se obrigou um dos contratantes.
Atualmente, “a Teoria de Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes.” (STJ, 4a Turma, REsp 1.045.951, Min. Raul Araújo, 9.3.17, DJ 22.3.17)
No presente caso, porém, embora seja evidente a crise que assola o país, decorrente da pandemia causada pela COVID-19, as requerentes não demonstraram que seu estabelecimento, que atua no ramo de comércio varejista de equipamentos de informática, foi diretamente afetado com as medidas de restrições impostas para contenção da pandemia, ou que sofreu forte queda em seu faturamento em decorrência da crise econômica, ou seja, o contexto fático apresentado não é suficiente para, ao menos neste momento processual, concluir que as agravantes devem ser agraciadas com algum tipo de condescendência.
Ademais, não enxergo, por enquanto, em que medida a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão meritória, afinal, a assertiva das agravantes de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação ainda está vinculada a consideravelmente grau de abstração, e ainda se prende a conjecturas quanto ao comportamento do Banco em hipótese de atraso de pagamento das parcelas contratadas, o que com certeza não convence da presença de urgência agônica a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator